Tribunal: STF
Processo: ADI 2687
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2002, DO ESTADO DO
PARÁ, QUE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA
QUADRO SUPLEMENTAR DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUELE ESTADO, MEDIANTE
O APOSTILAMENTO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS. VÍCIO DE INICIATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA AINDA AO ART. 37, II, DA CF.
PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.